Tribunal: STF
Processo: AI 492692
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: debate restrito ao
 plano processual ordinário - referente às peculiaridades
processuais no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, insuscetível
 de reexame no RE.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
Súmula 636: não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao
princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação
pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais
 pela decisão recorrida.